Tribunal: TJDFT
Processo: 0716991-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. NULIDADE DO LEILÃO E ARREMATAÇÃO. PREÇO VIL. VALOR INFERIOR A 6% DA AVALIAÇÃO. PREJUÍZO PARA AS PARTES. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 891, parágrafo único, do Código de Processo Civil, "considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação".
2. No caso concreto, a arrematação alcançou 5,3% do valor da avaliação.
3. Ainda que o artigo 142, § 2o, da Lei 11.101/2005 permita a alienação por valor inferior ao da avaliação, não se pode admitir a alienação dos bens por preço vil.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.